Tribunal: TJPA
Processo: 0005709-26.2018.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005709-26.2018.8.14.1875
APELANTE: ALZIRA RAIOL

APELADO: BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0005709-26.2018.8.14.1875

APELANTE:
ALZIRA RAIOL

ADVOGADO: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA

APELADO:
BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇAO DE MÉRITO. INÉPCIA DA INICIAL. COMANDO PARA EMENDAR A INICIAL, A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE AO DESCONTO DECORRENTE DO EMPRÉSTIMO, SUPOSTAMENTE FRAUDULENTO. DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA PELA AUTORA/APELANTE. SENTENÇA CASSADA. NO ENTANTO, VERIFICA-SE QUE A AUTORA APRESENTOU DOCUMENTOS QUE ATENDEM AO MÍNIMO POSSÍVEL PERTINENTE A DEMANDA. EXTINÇÃO INDEVIDA. RETORNO DO TRAMITE NO 1º GRAU. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0005709-26.2018.8.14.1875

APELANTE:
ALZIRA RAIOL

ADVOGADO: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA

APELADO:
BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ALZIRA RAIOL em face de sentença do juízo da Vara única de São João de Pirabas, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO ajuizada em face de BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A.

Por meio da demanda em questão, buscou o autor a repetição de indébito e a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente do empréstimo que foi realizado indevidamente, cujo número de contrato é

60-11800068/1199 no valor total de R$ 1.682,96 (mil, seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e seis centavos) a ser descontado em 60 (sessenta) parcelas no valor de R$ 54,40 (cinquenta e quatro reais e quarenta centavos) por mês.

No id. n. 2481040- Pág. 1/2, o julgador determinou a emenda da inicial para que a autora informasse se o valor referente ao empréstimo foi depositado em sua conta bancária e se ela utilizou tal numerário. No caso de não ter utilizado a quantia, deveria apresentar extrato do período entre os 30 dias anteriores e 30 dias posteriores ao desconto da primeira parcela do empréstimo, sob pena de indeferimento da petição inicial.

No Id n. 2481041- Pág. 1/3, a autora apresentou petição tratando sobre a impossibilidade de aplicação do Princípio “
Venire contra factum proprium”
e sobre a desnecessidade de emenda da petição inicial.

O juiz singular extinguiu o feito (id n.
2481042
- Pág. 1/2
), nos moldes do art. 485, I do CPC/15, considerando que a petição inicial encontrava-se inepta, frente ao descumprimento do despacho de id n.
2481040- Pág. 1/2.

Nas razões recursais (Id n. 2481043 - Pág. 1/10), alegou que a petição inicial foi instruída com documento do INSS, o qual é suficiente para dar informações sobre o empréstimo fraudulento. Disse que é indiferente se o valor do empréstimo fora o não disponibilizado na conta. Ressaltou que o tramite do processo deve continuar e operar-se o desconto da quantia que fora utilizada, caso assim tenha ocorrido. Disse que cabe ao banco prestar as informações sobre as movimentações da conta, a qual se desconta o valor do empréstimo. Ressaltou que possui pouca instrução e foi prejudicada com o empréstimo que não realizou e que não se aplica o princípio da vedação do comportamento contraditório, visto que inicialmente não houve deliberação da parte no momento da contratação, o que invalida o contrato como um todo. Requereu o provimento do recurso para anular a sentença.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0005709-26.2018.8.14.1875

APELANTE:
ALZIRA RAIOL

ADVOGADO: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA

APELADO:
BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, busca o presente recurso analisar a decisão que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por considerar não atendida pela autora a determinação de emenda da inicial, que pretendia que a autora fizesse juntar aos autos extrato do período entre os 30 dias anteriores e 30 dias posteriores ao desconto da primeira parcela do empréstimo, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Sabe-se que a petição inicial deva vir minimamente instruída com a documentação necessária a conferir ao autor a admissibilidade da ação, observo, nesse aspecto, que a autora acostou à inicial, juntamente com seus documentos pessoais, extrato fornecido pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS (que comprova a existência do empréstimo questionado em seu nome).

De modo que, neste aspecto, cumpre os requisitos previstos no art. 319 do CPC, devendo ser afastada a inépcia da inicial referida na sentença recorrida, considerando que a narrativa da exordial, com os documentos que a instruíram, demonstram de forma clara a pretensão da autora em juízo, permitindo a fixação dos limites da demanda e o exercício do direito de defesa do réu.

Ademais, qualquer outro documento que possa contribuir para elucidar os fatos, pode ser apresentado a posteriori, por determinação judicial, sem que isso inviabilize o curso da demanda, tendo em vista princípio da verdade real, bem como com a finalidade precípua do Poder Judiciário de exercer a jurisdição.

Desse modo, as informações exigidas pelo magistrado de piso na decisão de emenda à inicial, não se mostram indispensáveis à propositura da demanda, de modo que, ao declarar a inicial inepta, agiu o magistrado em
error in procedendo,
impondo a decretação de nulidade do
decisum
, e retorno dos autos à origem para regular instrução.

Nesse sentido, cito precedentes desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESPACHO DETERMINANDO A EMENDA DA INICIAL PARA JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. SENTENÇA QUE INDEFERIU A EXORDIAL E EXTINGUIU O FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO DISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

No caso dos autos, o juízo a quo determinou a intimação da parte autora para que realizasse a juntada de extratos bancários, de forma a comprovar a existência do empréstimo fraudulento, objeto da lide.

2-

Entretanto, as informações exigidas pelo togado singular, à título de emenda à inicial, não se afiguram indispensáveis ao ajuizamento do feito originário, incorrendo, portanto, em error in procedendo.

3 – Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

(2249024, Não Informado, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-09-16, Publicado em 2019-09-24)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESPACHO DETERMINANDO A EMENDA DA INICIAL PARA JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. SENTENÇA QUE INDEFERIU A EXORDIAL E EXTINGUIU O FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO DISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

No caso dos autos, o juízo a quo determinou a intimação da parte autora para que realizasse a juntada de extratos bancários, de forma a comprovar a existência do empréstimo fraudulento, objeto da lide.

2-

Entretanto, as informações exigidas pelo togado singular, à título de emenda à inicial, não se afiguram indispensáveis ao ajuizamento do feito originário, incorrendo, portanto, em error in procedendo.

3 – Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

(2249026, Não Informado, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-09-16, Publicado em 2019-09-24)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE INÉPCIA DA INICIAL – ERROR IN PROCEDENDO – NARRAÇÃO LÓGICA ENTRE FATOS, PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR – NULIDADE DA SENTENÇA – DEVOLUÇÃO AO MM. JUÍZO AD QUO PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

No caso dos autos, a parte autora pretende a declaração de inexistência de relação contratual com o banco apelado e consequentemente do empréstimo consignado efetuado em seu nome, o qual afirma não ter realizado, especificando claramente o contrato que pretende seja declarado inexistente e os motivos para tanto.

2. Considerando que a exordial atendeu a contento os requisitos elencados no art. 319 do CPC/15, não há de se cogitar a inépcia da petição inicial na forma do art. 330, §1º, do CPC/15, pois os elementos que identificam a ação, quando reunidos, exprimiram de forma clara a pretensão da autora em juízo, sem despertar dúvidas acerca da narrativa dos fatos, dos fundamentos jurídicos e da conclusão lógica do pedido, permitindo, desse modo, a fixação dos limites da demanda e o exercício do direito de defesa pelo Réu, ora Apelado.

3. Error in procedendo do MM. Juízo ad quo ao indeferir petição inicial que elenca de forma suficiente, os fatos, os fundamentos e o pedido com suas especificações, possibilitando a defesa de mérito.

4. Necessidade de anulação da sentença atacada, com a devolução dos autos ao MM. Juízo ad quo para dar prosseguimento ao feito, e prestar uma tutela jurisdicional justa, efetiva e adequada ao caso concreto, ficando prejudicada a análise das demais matérias contidas no recurso.

5. Recurso conhecido e provido, à unanimidade, para anular a sentença recorrida e devolver os autos à origem, para o regular processamento do feito, conforme fundamentação supra.

(2138132, Não Informado, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-08-20, Publicado em 2019-08-29).

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO, NO SENTIDO DE CASSAR A SENTENÇA RECORRIDA, determinando o retorno os autos à vara de origem, para regular processamento do feito.

É o voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 15/04/2020